Tribunal: TJDFT
Processo: 0711404-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÕES CORPORAIS E MAUS-TRATOS EM AMBIENTE DOMÉSTICO. RECURSO DA DEFESA. CONHECIMENTO PARCIAL. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES. COMPROVAÇÃO. MAUS-TRATOS. EXCESSO CONFIGURADO. COMPROVAÇÃO DO DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. Não há interesse recursal em relação a situação jurídica já reconhecida na sentença, impondo-se o conhecimento parcial do recurso. É incabível a absolvição quando a autoria e a materialidade dos crimes de lesão corporal e maus-tratos em ambiente doméstico restaram comprovadas. No crime de lesão corporal, o laudo pericial consiste em um dos meios admitidos para a comprovar a materialidade das infrações que deixam vestígios, podendo, quando ausente, ser suprido por outros tipos de provas, como filmagens e fotografias. O crime de maus-tratos tipificado no artigo 136, do Código Penal, pune, dentre outras condutas, o exercício abusivo do direito de corrigir os filhos. No caso concreto, as agressões reiteradas da apelante puseram em perigo concreto a saúde dos filhos, sendo evidente o excesso que permeou as ações, assim como o dolo, manifestado na intenção de ofender, de forma deliberada, a integridade física e mental das vítimas. O contexto familiar vivenciado pelas partes e a suposta vulnerabilidade da mãe não justificam as agressões e os excessos praticados por ela em face dos filhos, bem como não excluem a ilicitude das condutas. Constatado o dolo e a existência de lesões, não se mostra possível a desclassificação da conduta. A confissão, ainda que qualificada, confere à parte o direito ao reconhecimento da circunstância atenuante.